Tribunal: TJDFT
Processo: 0729919-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729919-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO SANTOS DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 242171274, na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (Processo 0701845-29.2025.8.07.0018) ajuizado por Fábio Santos de Andrade, rejeitou a impugnação do Distrito Federal e deferiu a incorporação da 25a hora extra, além de adicional noturno, à remuneração do Exequente/Agravado. Eis o teor da r. decisão agravada, verbis: “Cuida-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública de obrigação de fazer. Emimpugnação ao cumprimento de sentença de obrigação de fazer o DISTRITO FEDERAL, ao ID no 241243398, defendeque "Secretaria de Estado de Administração Penitenciária doDistrito Federal (SEAPE/DF) interrompeu qualquer tipo de pagamento envolvendo "hora extra noturna(25a hora)", de todos os servidores integrantes da Carreira de Polícia Penal do DF, imediatamente após tersido notificada oficialmente da manifestação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF), valedizer, a partir de agosto de 2024.". Réplica ao ID no241912611. DECIDO. O Distrito Federal restou condenado em obrigação de fazer consistente eminserir no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, bem como adicional noturno. O acórdão exequendo dispõe: Ante o exposto, CONHEÇO da apelação. REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença, para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11. Sobre o valor devido, incidirá juros de mora, calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e correção monetária, calculada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até a data da efetiva inscrição do crédito em precatório, aplicando-se após essa data, o IPCA-E, em observância à decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. O que se requer na execução em trâmite é tão somente o pagamento das horas extras. Destaca-se que oregime de subsídiosnão afasta o direito à retribuição pelas horas extras que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única, conforme entendimento assentado pelo e. STF. Dessa forma, verifica-se que a alteração legislativa ocorrida com aediçãoda Lei Distrital no 7.481, de 26/03/2024, a qual reestruturou a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal e afastou como parcela remuneratóriaas verbas de adicional noturno e de periculosidade, pois já incluídas no subsídio,não tem o condão deafastar o direito à retribuição da parcela reconhecida judicialmente. Analisando o julgamento do Pretório Excelso na ADI 5404, depreende-se queo Supremo Tribunal Federal analisou se os Policiais Rodoviários Federais poderiam ser remunerados por serviços extraordinários (horas extras) que excedessem a jornada de trabalho prevista em lei, mesmo estando sob o regime de subsídio. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a interpretação correta desses artigos deve permitir a remuneração dos Policiais Rodoviários Federais pelas horas extras trabalhadas, mesmo que o regime de subsídio não seja compatível com a percepção de outras parcelas remuneratórias inerentes ao exercício do cargo. Consta que isso não impede que os policiais recebam pagamento adicional pelas horas extras realizadas. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal foi a seguinte: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única.”. Com isso, embora o subsídio seja uma forma de remuneração em parcela única, os Policiais Rodoviários Federais têm direito a receber pagamento adicional pelas horas extras trabalhadas. No caso,a Lei Distrital no 7.481, de 26/03/2024, a qual reestruturou a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal (similar à carreira objeto da ADI 5404) e afastou como parcela remuneratórias verbas de adicional noturno e de periculosidade, pois já incluídas no subsídio, não tem o condão deafastar o direito à retribuição da parcela reconhecida judicialmente. Ou seja, apesar da edição de nova lei, não se veda a percepção das horas extraordinárias determinadas no acórdão executado. Destaca-se, por oportuno, que não foi determinando pagamento de adicional noturno, mas, sim, de adicional noturno sobre horas extraordinárias trabalhadas. No tocante ao Tema 24, percebe-se que este não se amolda ao caso dos autos, em que já existe título judicial em execução. Destaca-se que o e. TJDFT debruçou-se sobre a questão, conforme julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. NOVO REGIME DE SUBSÍDIOS. HORAS-EXTRAS. CONTAGEM FICTA. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O regime de subsídio remunera o serviço regular do cargo, mas não o serviço extraordinário. Assim, é cabível o pagamento de horas-extras, caso prestadas. Precedente. 2. Os Policiais Penais do Distrito Federal submetem-se à Lei Distrital 3.669/2005 e à Lei Complementar 840/2011, com jornada de trabalho de 40 horas semanais e regime de subsídios implementado a partirde 26/03/2024 pela Lei Distrital 7.481. 3. O acórdão que definiu o mérito da ação coletiva dispôs que “(...) considerando-se que os servidores substituídos cumprem jornada das nove horas da manhã às nove horas do dia seguinte, contando-se as horas fictas noturnas, em que a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos (art. 59, caput, da LC 840/11), fica evidente que cada plantão acaba durando 25 (vinte e cinco) horas, e não 24 (vinte e quatro) horas como alega o Distrito Federal.” (Acórdão 954356, 20150110367789APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 13/07/2016, publicado no DJe: 20/07/2016). 4. O art. 59, da Lei Complementar 840/2011, inserido no “Capítulo II – Do Regime e da Jornada de Trabalho”, prevê que “no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos”. 5. A análise topográfica do artigo indica que o cômputo da hora noturna (52 minutos e 30 segundos) aplica-se para todos os fins da jornada de trabalho e não apenas para a percepção do adicional noturno. É evidente o propósito normativo de se compensar o trabalho realizado em período noturno com uma contagem diferenciada do tempo, o que gera possíveis reflexos na remuneração dos servidores, como adicional noturno e hora-extra. 6. Na hipótese, embora não seja mais cabível o pagamento de adicional noturno, o novo regime jurídico dos policiais penais do Distrito Federal não afasta o direito ao recebimento das horas-extras. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2002109, 0709096-55.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) (grifou-se) Assim, rejeito a impugnação do DISTRITO FEDERAL. Intime-se o Distrito Federal para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, se o caso, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo.” Alega o Executado/Agravante, em síntese, que a partir da edição da Lei no 7.481, de 26/3/2024, que transformou em subsídio a retribuição mensal da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, foram extintos todos os adicionais, tais como adicional de periculosidade, adicional noturno e hora extra, inclusive a chamada 25a hora, conhecida como hora extra noturna, que vinha sendo paga por determinação judicial. Aduz que se tratam de adicionais decorrentes de atividade típica do cargo, que, assim, foram absorvidos pelo subsídio. Requer a concessão de antecipação de tutela, para suspender a determinação de incorporação da 25a hora extra noturna à remuneração do Exequente/Agravado. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Trata-se se Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal, em sede de Cumprimento Individual de Sentença relativo ao acórdão proferido no ID 78140880 da Ação Coletiva no 0007537-02.2015.8.07.0018, que ostenta a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA PELO SINDICATO DOS AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO. PEDIDO DE EXTENSÃO DA HORA NOTURNA. DESCABIMENTO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32. JUROS DE MORA CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 E DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIS 4.357/DF E 4.425/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. (...) 4. O adicional noturno pode ser cumulado com o adicional de serviço extraordinário, conforme disposto no parágrafo único do artigo 85 da LC 840/11, segundo o qual “o adicional noturno incide sobre o adicional de serviço extraordinário”. 5. A Lei Complementar Distrital 840/11 estabelece no artigo 59, que “no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos” e em seu parágrafo único, dispõe que “considera-se noturno o serviço prestado entre as vinte e duas horas de um dia e às cinco horas do dia seguinte”. 6. A hora ficta noturna tem por objetivo compensar o trabalhador noturno, pois a prestação de trabalho nesse período é certamente mais desgastante, seja em termos biológicos, familiares ou sociais. Por tal razão o legislador confere ao trabalhador noturno essa compensação, que reflete tanto no cálculo da jornada noturna como no pagamento do adicional noturno. Desse modo, a jornada noturna, abrange oito horas jurídicas de trabalho, e não sete horas como aparente. 7. No caso em análise, considerando-se que os servidores substituídos cumprem jornada das nove horas da manhã às nove horas do dia seguinte, contando-se as horas fictas noturnas, em que a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos (art. 59, caput, da LC 840/11), fica evidente que cada plantão acaba durando 25 (vinte e cinco) horas, e não 24 (vinte e quatro) horas como alega o Distrito Federal.” 8. A Portaria 130/2012, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (fl. 29), que institui e regulamenta a execução da escala de revezamento pelos servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias estabeleceu escala de plantão de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho por 72 (setenta e duas) horas de descanso, ao mesmo tempo em que registra que o início da jornada tem início às 9 (nove) horas de um dia e término às 9 (nove) horas do dia seguinte, o que, considerando se a hora noturna ficta, representa um plantão de 25 (vinte e cinco) horas. 9. Os servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias submetidos à escala de revezamento estabelecida pela Portaria 130/2012 da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal fazem jus a 1 (uma) hora extraordinária por plantão realizado, sendo-lhes devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11. 10. É certo que a prestação de trabalho noturno, e em regime de plantão de revezamentos, é incita à função penitenciária, visto que a manutenção da ordem interna dos presídios e a custódia dos presos exigem que a atividade se faça de forma ininterrupta. Todavia, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "cabia ao ente público, na verdade, zelar para que não houvesse a realização da jornada extra, conforme a norma então vigente. Tendo ocorrido de maneira diferente, contudo, cabe-lhe pagar ao servidor o labor extraordinário, para que não haja locupletamento ilícito do Estado" (REsp 508.681/RS, 5.a Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 03/05/2004). 11. A jurisprudência do TST tem enunciado Sumular em que admite que "cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Exegese do art. 73, § 5o, da CLT" (Súmula no 60 do TST). Todavia, essas normas trabalhistas não são aplicáveis aos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, que são regidos por regime próprio, e não há previsão de extensão da hora noturna nem na Lei Distrital 3.669/2005, nem na Lei Complementar Distrital 840/2011. 12. A Administração Pública é submetida ao princípio da legalidade estrita e, por conseguinte, apenas poderá atuar quando existir lei que a determine ou autorize. 13. (...) 18. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo apelado rejeitada. Apelação parcialmente provida. Reconhecida a prescrição da pretensão ao recebimento de eventuais parcelas relativas às horas extraordinárias prestadas há mais de cinco anos da data do ajuizamento da ação. Sentença reformada.” (Acórdão 954356, 20150110367789APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2016, publicado no DJe: 20/07/2016.) (grifou-se) O acórdão executado, objeto da ementa acima transcrita, transitou em julgado em 20/3/2018 (ID 78141013, na origem), tendo sido proposto, no mesmo ano, o Cumprimento de Sentença Coletivo, no qual o ora Exequente/Agravado apresentou o devido pedido de desistência, a fim de afastar a litispendência (ID 233933071, na origem). Posteriormente, foi promulgada a Lei no 7.481, de 26/3/2024, que transformou em subsídio a retribuição mensal da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, que dispõe o seguinte: “Art. 1o A remuneração da Carreira da Polícia Penal, de que trata a Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, alterada por legislações posteriores, fica transformada em subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988. Art. 2o Estão compreendidas no subsídio de que trata o art. 1o e não são devidas as seguintes parcelas remuneratórias: I – vencimento básico; II – Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, criada pela Lei no 5.182, de 20 de setembro de 2013; III – adicional noturno; IV – adicional de periculosidade; V – adicional de insalubridade; VI – adicional de tempo de serviço.” (grifou-se) Com relação às parcelas englobadas pelo regime de subsídio, o e. STF, no julgamento da ADI 5404/DF, decidiu o seguinte: “Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts. 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: ‘O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única’.” Assim, a controvérsia a ser dirimida no presente feito cinge-se à análise quanto ao fato de ser ou não a hora ficta noturna, também chamada de 25a hora, inerente ao exercício do cargo, hipótese na qual estaria absorvida pelo pagamento do subsídio, a partir da edição da Lei no 7.481, de 26/3/2024, ou se caracterizaria uma retribuição pela hora extra que ultrapassa a quantidade remunerada pelo subsídio, consoante o entendimento do e. STF, acima transcrito. A princípio, não se pode concluir de plano pela ausência da probabilidade do direito, uma vez que existem julgados em ambos os sentidos no TJDFT. Porém, encontra-se presente o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, pois a questão versa sobre o pagamento de verba alimentar, fato capaz de dificultar o ressarcimento aos cofres públicos, no caso de eventual provimento do recurso. Assim, defiro a tutela de urgência pleiteada, para suspender os efeitos da r. decisão agravada, a fim de obstar o pagamento da hora ficta noturna (25a hora), até julgamento do presente Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator